Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726742-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA INDA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça Avaliador detém fé pública e presunção de imparcialidade, de veracidade e de legitimidade. 2. A teor do art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil, cabível nova avaliação quando demonstrada, fundamentalmente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 3. Eventual impugnação e pedido de nova avaliação deve ser realizado mediante elementos aptos a infirmar a conclusão do serventuário da justiça, não sendo suficiente, para tanto, alegação genérica de que a avaliação encontrou valor inferior, baseando-se o executado em um único anúncio de imóvel, com características incompatíveis com o bem penhorado. 4. Mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica para dirimir a questão quando verificada a suficiência dos conhecimentos detidos pelo Oficial de Justiça para avaliar o bem e a adequação da metodologia adotada. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido omissão no acórdão quanto à ausência de qualquer elemento que pudesse respaldar as conclusões do laudo de avaliação subscrito pela Oficiala de Justiça, a qual não apresentou os critérios utilizados para alcançar os valores dos imóveis vistoriados. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12 (ID 57966756). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 59641978). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020